Tribunal: TJSP
Processo: 1043786-53.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. TRANSERP. Possibilidade. Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. TRANSERP. Possibilidade. Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Tese jurídica firmada no julgamento do Tema 532/STF, de natureza vinculativa, consoante a orientação do disposto nos artigos 1.030s, inciso II e 1.040, do CPC. Improcedência da ação. Reforma da sentença. Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043786-53.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO
PRETO-SP, é apelada SOLANGE ANGÉLICA DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043786-53.2019.8.26.0506 -Voto no 33.066
2
VOTO No 33.066
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELAÇÃO CÍVEL No 1043786-53.2019.8.26.0506
APELANTE:
TRANSERP
EMPRESA
DE
TRÂNSITO
E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A.
APELADA: SOLANGE ANGÉLICA DE ALMEIDA
Juiz de 1a instância: Reginaldo Siqueira
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA.
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. TRANSERP.
Possibilidade. Poder de polícia que, por meio de lei,
pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito
privado
integrantes
da
administração
pública
indireta de capital social majoritariamente público
que prestem exclusivamente serviço público de
atuação própria do Estado e em regime não
concorrencial. Tese jurídica firmada no julgamento
do
Tema
532/STF,
de
natureza
vinculativa,
consoante a orientação do disposto nos artigos
1.030s, inciso II e 1.040, do CPC. Improcedência da
ação. Reforma da sentença. Recursos providos.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de auto de
infração ajuizada por Solange Angélica de Almeida em face de
TRANSERP Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão
Preto S/A, objetivando a anulação de multas de trânsito, sob a alegação
de que a ré (sociedade de economia mista) não tem legitimidade para
aplicar sanção de natureza pecuniária e administrativa (fls. 01/20).
Por determinação do MM. Juiz a quo, os autos foram
apensados ao processo 1041287-96.2019.8.26.0506 para julgamento em
conjunto face à conexão dos mesmos.
A r. sentença de fls. 151/155 julgou procedente, em parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043786-53.2019.8.26.0506 -Voto no 33.066
3
o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base
no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
confirmar, em parte, as tutelas de fls. 43/44 e 44/45 , bem como para
declarar a nulidade dos autos de infração: (I) no F26824997, cancelando
todas as penalidades deles provenientes, inclusive a pontuação no
prontuário da parte autora; (II) no F26934884, G26032523, I26035938
e I26036677, somente em relação ao cancelamento das multas e,
consequente, inexigibilidade. Ante a sucumbência recíproca, cada parte
arcará com o pagamento de metade das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios do patrono da parte adversa
fixados em R$ 1.000,00 para cada um (valor que engloba os dois
processos), porque muito baixo o valor atribuído à causa, nos termos do
artigo 85,§8o, CPC/2015, tudo com atualização monetária pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça IPCA-E e, quanto aos honorários
advocatícios, incidindo juros de 1% ao mês a partir do trânsito em
julgado, observando-se na execução a regra do artigo 98, §3o,
CPC/2015, já que a parte autora é beneficiária da gratuidade (fls. 43 e
44).
Inconformada,
apela
a
TRANSERP,
alegando,
preliminarmente, que o feito deverá ser suspenso, com fundamento no
Tema 532, do Supremo Tribunal Federal; o recurso deve ser recebido no
efeito suspensivo, nos termos do disposto no artigo 1.012 do Código de
Processo Civil. No mérito, sustenta, em síntese que: (a) a autora não se
desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito; (b)
nunca distribuiu dividendos entre seus acionistas; (c) legalidade das
autuações registradas por radares fotográficos e lavradas por policiais
militares e agentes civis de trânsito; (d) há embasamento legal para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043786-53.2019.8.26.0506 -Voto no 33.066
4
estabelecer a competência da TRANSERP para fiscalizar, autuar e
aplicar penalidades por infração de trânsito; e (e) é viável a delegação do
poder de polícia à sociedade de economista mista integrante da
administração indireta e prestadora de serviços públicos, tal como já se
reconheceu relativamente à CET, EMDEC e CETESB. Requer o
provimento do presente recurso, para que o pedido inicial seja julgado
improcedente (fls. 157/171 e 156/170 do processo 1041287-
96.2019.8.26.0506).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 176/187).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os recursos comportam provimento.
Em primeiro lugar, quanto aos efeitos do recebimento do
recurso, o artigo 1.012, § 1o, inciso V do Código de Processo Civil,
dispõe que “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua
publicação a sentença que: (...) confirma, concede ou revoga tutela
provisória”.
In casu, as tutelas provisórias foram deferidas (fls. 43/45 e
44/45) e confirmadas na sentença (fls. 155), de modo que o presente
recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo.
Quanto à preliminar de sobrestamento do feito em razão do
reconhecimento de repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal
Federal, não merece prosperar, visto que não houve determinação
expressa por parte do Relator do RE no 633.782/MG, afetado ao Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043786-53.2019.8.26.0506 -Voto no 33.066
5
de Repercussão Geral no 532, no sentido de se determinar a suspensão de
todos os feitos correlatos em trâmite em todo o território nacional, não se
vislumbrando óbice ao julgamento do apelo interposto pela ré.
Ao mérito.
A Constituição Federal, em seu artigo 22, prevê que a
legislação sobre trânsito é de competência privativa da União.
O Código de Trânsito Brasileiro, por sua vez, dispõe que
compete aos órgãos e entidades executivos do trânsito dos Municípios
executar a fiscalização de trânsito e aplicar as medidas administrativas
cabíveis (art. 24, VI), bem como os autoriza a celebrar convênio,
delegando as atividades ali previstas, com vistas à maior eficiência e à
segurança para os usuários da via (art. 25).
Na hipótese dos autos, a questão que se apresenta é a
possibilidade de delegação de fiscalização e imposição de multa de
trânsito a sociedade de economia mista.
Como é cediço, o exercício do poder de polícia e a
prestação de serviço público são atividades tipicamente estatais.
O conceito de poder de polícia pode ser encontrado no
Código Tributário Nacional, que o define da seguinte maneira:
“Art. 78. Considera-se poder de polícia a atividade da administração
pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou
liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de
interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de
atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043786-53.2019.8.26.0506 -Voto no 33.066
6
Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade
e aos direitos individuais ou coletivos.
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de
polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da
lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de
atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de
poder.”
Destarte, o poder de polícia resulta em delimitações e
vedações de condutas e, ainda, em imposição de penalidade. Segundo
Maria Sylvia Zanella di Pietro, “o fundamento do poder de polícia é o
princípio da predominância do interesse público sobre o particular, que
dá à Administração posição de supremacia sobre os administrados”. 1
Pois bem, o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a
existência de repercussão geral sobre a possibilidade de aplicação de
multa de trânsito por sociedade de economia mista (ARE 662.186
RG/MG, substituído pelo RE 840.230/MG e, em seguida, pelo RE
633.782/MG, atual paradigma do Tema 532).
Recentemente, a Suprema Corte, no julgamento virtual do
RE 633.782/MG (Tema 532), finalizado no dia 23.10.2020, sob a
relatoria do Ministro Luiz Fux, por maioria de votos, vencidos os
Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio, fixou a seguinte tese:
“É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a
pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração
Pública indireta de capital social majoritariamente público que
prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado
e em regime não concorrencial”.
1 Direito Administrativo. 20a edição. São Paulo: Atlas, 2007, p.102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043786-53.2019.8.26.0506 -Voto no 33.066
7
A referida decisão deve ser reverenciada, dada a sua
natureza vinculativa, consoante o disposto no artigo 1.030, inciso II, e
1.040, ambos do Código de Processo Civil.
Na hipótese em tela, a TRANSERP é uma sociedade de
economia mista, constituída pela Lei Municipal no 3.734 de 28.02.1980
e Regulamentada pelo Decreto no 42 de 18.03.1980 (fls. 48/58), tendo
suas atribuições ampliadas pela Lei Complementar Municipal no 998, de
25.04.2000, dentre elas o gerenciamento do sistema de trânsito local, nos
termos do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, Portaria no 25/99
DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, Resolução no 64, de
23.09.1998 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito e Lei
Complementar no 462/95.
Logo, é irrelevante que a autuação de trânsito objeto da
ação tenha sido emitida por policial militar, agente civil ou registrada
por radar fotográfico, uma vez que o E. Supremo Tribunal Federal
admitiu que o poder de polícia, por meio de lei, pode ser delegado a
pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública
indireta de capital social majoritariamente público que prestem
exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em
regime não concorrencial, o que legitima a atuação da TRANSERP.
Nesses termos, ressalvado o entendimento anterior desta C.
12a Câmara de Direito Público, de rigor a reforma da r. sentença, para
julgar improcedentes as ações, com a condenação da parte autora nos
encargos da sucumbência, incluindo honorários advocatícios, ora
arbitrados por equidade em R$ 1.000,00 (um mil reais), com
fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043786-53.2019.8.26.0506 -Voto no 33.066
8
gratuidade da justiça concedida às fls. 43 e 44.
Diante do exposto, dá-se provimento aos recursos da
Transerp.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
**